Tribunal: TJPA
Processo: 0808584-61.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808584-61.2020.8.14.0000
PACIENTE: NATALIZ NAZARENO DE JESUS MARQUES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CP (HOMICÍDIO QUALIFICIADO) E ART. 109, INCISO VI,

ART. 114, INCISO II, C/C ART. 110, § 1º, TODOS DO CP (PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

1 – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELO JUÍZO COATOR.
NÃO OCORRÊNCIA.
PACIENTE SE INSURGE CONTRA DECISÃO DO JUÍZO COATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ALEGA A DEFESA DO PACIENTE QUE DESDE O MARCO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, OCORRIDA NA DATA DE 18/09/1997 ATÉ A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA DATADA DE 23/11/2011, JÁ TRANSCORREU MAIS DE 13 (TREZE) ANOS, SENDO FORÇOSO O RECONHEIMENTO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PACIENTE QUE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO ERA MENOR DE IDADE E COM ISSO, O LAPSO TEMPORAL PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO É REDUZIDO PELA METADE, NO CASO EM 10 (DEZ) ANOS, UMA VEZ QUE O PACIENTE FOI APENADO COM PENA SUPERIOR A 12 (DOZE) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO I, DO CP. OCORRE QUE NOS TERMOS DO ART. 117, DO CP, HÁ VÁRIAS CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO E EM CADA UMA A QUAL O PACIENTE SE ENQUADRA, NÃO TRANSCORREU O LAPSO TEMPORAL DE 10 (DEZ) ANOS PARA QUE SEJA CONHECIDA A PRESCRIÇÃO. CONDENAÇÃO QUE SE MANTÉM, NÃO HAVENDO QUALQUER CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO.

2-HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
mandamus
e pela

DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 13 a 15

de outubro de 2020.

Julgamento
presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA,

de 13 a 15

de outubro de 2020.

Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
CRIMINAL COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº. 0808584-61.2020.814.0000

IMPETRANTE: EWERTON FREITAS TRINDADE (OAB/PA – 9.102)

PACIENTE: NATALIZ NAZARENO DE JESUS MARQUES FERREIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Criminal

com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
NATALIZ NAZARENO DE JESUS MARQUES FERREIRA
, sob os fundamentos de que o Juízo Coator não acatou e indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição retroativa operada em favor do Paciente, nos autos de Execução Penal nº 0029049-22.2019.814.0401, que tramita junto a Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA

Consta na impetração que o Paciente foi condenado a uma pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, sendo a pena corpórea

a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Alega o Impetrante que à época do fato delituoso, o Paciente era menor de 21 (vinte e um) anos de idade e que a sentença transitou em julgado na data de 05/03/2018.

Aduz que o fato delituoso ocorreu na data de 03/10/1996 e que o recebimento da denúncia se deu na data de 18/09/1997 e que o acórdão transitou em julgado na data de 05/03/2018 e que o lapso temporal transcorrido operou o fenômeno da prescrição retroativa.

Ressalta que transcorreram mais de 10 (dez) anos entre o recebimento da denúncia e a edição do edito condenatório transitado em julgado e que nos termos do art. 109, do Código Penal, a pena aplicada de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão prescreveria em 20 (vinte) anos, porém com o advento da menoridade relativa, o prazo prescricional se dá em 10 (dez) anos, alegando que o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu mais de 13 (treze) anos, o que em teses teria operado a prescrição.

Invocou a possibilidade de concessão de liminar em sede de
habeas corpus
quando presente o
fumus boni iuris
e o
peroculum in mora.

Requereu a concessão de liminar para reconhecimento da prescrição retroativa operada

e no mérito pela concessão da ordem com a confirmação da liminar.

Os autos foram distribuídos inicialmente a Desa Maria Edwiges de Miranda Lobato que encontrava-se de férias regulares e foi determinada a redistribuição do presente
writ
(ID 3533909)

Os autos foram redistribuídos ao Des Rômulo José Ferreira Nunes, que na data de 24 de agosto de 2020, indeferiu o pedido de liminar e determinou que fosse oficializado a autoridade coatora para que prestasse as informações pertinentes e após, encaminhasse os presentes autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará para manifestação e em seguida, fossem os autos fossem encaminhados a Desa Maria Edwiges de Miranda Lobato, Relatora originária do presente
mandamus.
(ID 3539341)

Na data de 01 de setembro de 2020, o Juízo Coator prestou as informações solicitadas nos seguintes moldes:

“(...) O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do não reconhecimento da prescrição retroativa.

A Defesa requereu o reconhecimento da prescrição retroativa.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido.

A pena imposta ao apenado foi de 16 anos e 06 meses de reclusão, fazendo incidir a lapso prescricional de 20 anos. Analisando os autos observa-se que os marcos interruptivos da prescrição ocorreram em: do fato delituoso (03/10/1996), recebimento da denúncia (18/09/1997), data da sentença de pronúncia (29.09.2006), data da confirmação da pronúncia (18.05.2010), data da sentença (14/12/2011), prolação do Acórdão (26/09/2017), início de cumprimento (07/11/2019). Como se vê, ainda que considerada a hipóteses alegada(não comprovada) pela Defesa de que o apenado possuía menos de 21 anos na data do fato, reduzindo a prescrição para 10 anos, não ocorreu período de 10 anos entre os marcos interruptivos da prescrição previstos no artigo 115 do Código Penal. Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal (...)”

ID 3582137

Nesta Superior Instância
, na data de 18 de setembro de 2020, o douto Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se, pelo conhecimento do presente pleito e pela denegação da ordem de
habeas corpus
(ID 3681886).

Na data de 23 de setembro de 2020, a Desa Maria Edwiges de Miranda Lobato, se manifesta pela prevenção do Des Ronaldo Marques Vale, que julgou a Apelação de nº
0000113-06.1996.814.0070,
que deram origem aos autos de Execução Penal nº
0029049-22.2019.814.0401
e que originaram o presente
writ
,
determinando que os autos fossem encaminhados ao Desembargador supra (ID 3685329)

Na mesma data, ao receber os presentes autos, o Des Ronaldo Marques Vale, não acatou a prevenção suscitada, alegando que os autos de ação penal / apelação não são funcionais e determinou que os autos fossem encaminhados a Desa Relatora, Dra. Maria Edwiges de Miranda Lobato (ID 3699018)

Na data de 28 de setembro de 2020, a Desa Maria Edwiges de Miranda Lobato, declarou-se suspeita para atuar no presente
mandamus,
alegando motivo de foro intimo, nos termos do art. 254, do CPP e art. 221 e ss, do Regimento Interno do TJEPA (ID 3720706).

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Como dito alhures, trata-se
da ordem de
Habeas Corpus Criminal
com Pedido de Liminar em favor de
NATALIZ NAZARENO DE JESUS MARQUES FERREIRA
, sob os fundamentos de
pedido de reconhecimento da prescrição retroativa pelo Juízo Coator.

Passo a análise das teses levantadas pela Defesa do Paciente.

1 – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELO JUÍZO COATOR.

O Impetrante em sua alegações, como já descrito anteriormente, alega já ter transcorrido mais de 13 (treze) anos da data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória, assim como, o Paciente à época do fato delituoso era menor de idade, o que reduziria pela metade a contagem do prazo prescricional.

Para que possamos fundamentar nossa argumentação denegativa, necessário se faz que citemos o
quantum
da pena aplicada ao Paciente pelo delito a qual foi condenado.

O Paciente foi condenado a pena de 16 (dezesseis) aos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Pela regra do artigo 109, inciso I, do Código Penal a prescrição ocorreria em 20 (vinte) anos já que o Paciente teve pena superior a 12 (doze) anos. Ocorre que por ser menor de idade, o Paciente teve o lapso temporal reduzido pela metade, ou seja em 10 (dez) anos.

Ocorre que o artigo 117, do Código Penal, enumera várias causas de interrupção da prescrição, conforme transcrição
in verbis:

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II – pela pronúncia;

III – pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V – pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI – pela reincidência.

§ 1º omissis

§ 2º Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

A titulo de esclarecimento, citamos as datas que deram causa a interrupção da prescrição, como melhor se esclarece, tomando como base a data da ocorrência do farto delituoso:

Data do crime: 03 de outubro de 1996;

Data do recebimento da denúncia: 18 de setembro de 1997;

Data da pronúncia: 29 de setembro de 2006;

Data de conformação da pronúncia: 18 de maio de 2010;

Data da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri: 23 de novembro de 2011;

Data da publicação do acórdão: 28 de setembro de 2017.

Logo, entre cada causa interruptiva da prescrição, não transcorreu o lapso temporal de 10 (dez) anos, necessários para o conhecimento do fenômeno prescricional.

Vale ressaltar que a matéria levantada na tese da Defesa do Paciente, já foi objeto de análise em uma Preliminar suscitada de reconhecimento de Prescrição Retroativa e Intercorrente, no Recurso de Apelação nos autos de nº
0000113-06.1996.814.0070,
cuja relatoria coube ao Des Ronaldo Marques Vale que deram origem aos autos de Execução Penal nº
0029049-22.2019.814.0401,
que originaram o presente
mandamus.

Colacionamos jurisprudência de nossa Corte Pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 157, CAPUT, C/C ART. 70, CAPUT, AMBOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NÃO DECLARADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. O embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão a ser esclarecida.

2. Certamente, tratando-se a prescrição de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, sua declaração, quando devidamente operado transcurso do lapso prescricional, revela-se imperativa, o que, diferentemente do arguido pela defesa, não se assemelha ao caso dos autos.

3. Muito embora o recebimento da denúncia seja causa interruptiva do transcurso prescricional - segundo inciso I, do art. 117, do CPB -, o recebimento da peça proemial a ser considerado, in casu, é aquele datado de 27/08/2014, proferido pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA. O recebimento anterior da denúncia, datado de 06/08/2013, não há de ser reconhecido como marco interruptivo da prescrição, posto que emanado de Juízo absolutamente incompetente, em razão da matéria. Precedentes.

4. Verifica-se que, entre o

recebimento da denúncia, datado de 27/08/2014 (fls. 47), e a prolação da sentença, datada de 19/02/2018 (fls. 113), não transcorreu o prazo prescricional de 04 (quatro) anos. Lapso, tampouco, observado entre a sentença e a publicação do acórdão (30/05/2019), ou entre este e a data atual.

5. Embargos conhecidos, porém, rejeitados. Decisão unânime.(2020.00297434-59, 211.533, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-01-31).
Negritei

O STJ, em matéria análoga, assim se manifestou, conforme jurisprudência colacionada:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECRETO-LEI 201/67. CO-AUTORIA.POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO MANDATO OU EXONERAÇÃO. SÚMULA 164/STJ.INCONFORMISMO DA PARTE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ERRO MATERIAL.EXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE CONDENAÇÃO.
MARCO PRESCRICIONAL. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS.
NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.1. Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado.2. O acórdão embargado negou provimento ao agravo regimental, uma vez que os entendimentos desta Corte Superior são pacíficos quanto a possibilidade da participação de terceiros nos crimes de responsabilidade de prefeitos e a continuação de sua responsabilidade, mesmo após a extinção dos mandatos ou exoneração de cargos. A toda evidência, nesses pontos, não há o que ser reparado no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte.2. Verifica-se a ocorrência do apontado erro material devendo ser considerado período superior a 8 (oito) anos entre à data dos fatos ocorridos desde - 22 de abril de 2000 a 3 de abril de 2001 - e o recebimento da denúncia na data de 11 de maio de 2009, e não somente até 26 de outubro de 2000. Contudo remanescem de fora do lapso prescricional as condutas perpetradas no período de 20 de junho de 2001 a 21 de setembro de 2001, que somam 4 ações da mesma forma.3. Quanto ao cálculo da prescrição punitiva, convém destacar que, em decisão desta Corte (EAREsp n. 386.266/SP), a Terceira Seção firmou o entendimento de que apenas a interposição do recurso cabível impede a formação da coisa julgada. Na oportunidade, assentou-se ainda que, sendo a decisão que inadmite o recurso especial de natureza eminentemente declaratória (ex tunc), o trânsito em julgado retroagirá a data de escoamento do prazo para a interposição do recurso cabível.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 176.473, de Relatoria do em. Ministro Alexandre de Moraes, pacificou novo posicionamento acerca do tema, fixando a premissa segundo a qual "[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1.º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta".5. Os fatos remanescentes são de junho/2001 a setembro/2001, a denúncia em seu desfavor foi recebida em 11/5/2009, a sentença condenatória publicada em 17/4/2012 (e-STJ, fl. 1676). Não houve recurso da acusação. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo da defesa (e-STJ, fls. 1828-1846) para reduzir a pena-base ficando a pena definitiva em 3 anos e 7 meses de reclusão. Essa decisão foi publicada em 4/4/2014 (e-STJ, fl. 1828). E, confirmado o juízo negativo de admissibilidade do recurso especial interposto pela defesa e a data do término do prazo para interposição do último recurso cabível, abril de 2014, não transcorreu período superior a 8 anos entre os marcos interruptivos. Nesse contexto, verifica-se que não houve a prescrição da pretensão punitiva.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para corrigir o erro material apontado, a fim de que a parte dispositiva do habeas corpus passe a ter o seguinte teor: "concedo a ordem de ofício para declarar extinta a punibilidade de MARCOS ANTÔNIO MENDES, na Ação Penal n. 097.01.2005.002672-2, com relação aos fatos ocorridos desde 22 de abril de 2000 à 3 de abril de 2001, com fundamento no art. 109, IV e 119, do CP. No que tange às 4 (quatro) condutas delituosas compreendidas no período de 20 de junho de 2001 a 21 de setembro de 2001, aplico o aumento de 1/4 nos termos do art.71 do CP, perfazendo a pena final a quantidade de 2 anos e 11 meses de reclusão, nos termos da fundamentação."(EDcl no AgRg no AREsp 693.298/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020).
Negritei

O Douto Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, em seu parecer ministerial se posiciona:

“(...)
A prescrição retroativa, que subsidia a presente impetração, é espécie de prescrição, regulada pela pena aplicada, que gera a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso.

Embora tenha como marco inicial a publicação da sentença penal condenatória, sua recontagem deve observar cada um dos marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal, os quais determinam que os prazos voltem a correr do início, a partir do dia da interrupção, quais sejam: a) recebimento da denúncia ou da queixa; b) pronúncia; c) decisão confirmatória da pronúncia; d) publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; e) início ou continuação do cumprimento da pena; f) reincidência. No caso vertente, considerando que a pena aplicada ao paciente totaliza 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ainda, observado que o paciente seria menor de idade quando dos fatos, verifica-se que a prescrição ocorreria em 10 (anos) anos. Assim, analisando detidamente os documentos trazidos, constata-se que os fatos narrados na exordial acusatória ocorreram em 03.10.1996, operando-se as causas de interrupção nos seguintes marcos: recebimento da denúncia em 18.09.1997; sentença de pronúncia em 29.08.2006; decisão confirmatória de pronúncia em 18.05.2010; publicação de sentença condenatória em 23.11.2011; início de cumprimento da pena em 07.11.2019. Portanto, diferentemente do alegado pelo impetrante, não há que se falar em prescrição retroativa decorrente do tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação do acórdão ou, como queira, do trânsito em julgado da sentença, posto que, tratando-se de processo de competência do Tribunal do Júri, devem ser considerados mais dois marcos interruptivos (pronúncia e confirmação de pronúncia).

(ID 3681886)

Ante o exposto e com base no parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO do
mandamus e
DENEGAÇÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

É como voto
.

Belém/PA,

de 13 a 15

de outubro de 2020.

Des.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/10/2020